Tribunal: STF
Processo: MS 38414
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão da 1ª Turma desta Corte, que deixou de reconhecer a ausência de prevenção para julgamento do ARE 1.344.351.



    O autor narra que o citado recurso extraordinário foi distribuído ao Min. Alexandre de Moraes por prevenção ao HC 137.213, porém esse feito derivaria de outra ação penal contra o paciente, por fatos inteiramente diversos dos da ação penal que ensejou o ARE 1.344.351. (p. 7)



    Alega que teria peticionado ao relator impugnando o ato e pleiteando nova distribuição por sorteio, visto que não haveria causa para a prevenção; porém, o relator teria decidido monocraticamente o recurso sem se pronunciar quanto à sua competência.



    Interposto agravo interno, a 1ª Turma teria praticado o ato impugnado, em que decidiu, quanto ao ponto:



    “No que diz respeito à alegada ausência de prevenção, não há razão suficiente para nulificar a decisão ora impugnada, sobretudo porque a matéria nela veiculada é objeto de exame por este Colegiado do Supremo Tribunal Federal. Aliás, não se pode ignorar, quanto ao tema, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)”. (eDOC 34, p. 7)



    O autor argumenta que o reconhecimento de prevenção inexistente constitui burla ao princípio do juiz natural e gera nulidade absoluta da decisão. Colho o seguinte trecho do arrazoado:



    “Se se permitir a conduta mencionada, isto é, se os processos podem ser distribuídos aleatoriamente no STF (com ou sem prevenção) remetendo as partes a ‘prova (diabólica) de um prejuízo’, de nada vale a regra do artigo 66 e seu §1º do RISTF, o qual pode, então, ser revogado, pois inútil para o funcionamento da Corte.



    Ou existe regramento de distribuição no STF ou não existe. O que não pode é se ignorar o Regimento Interno e remeter a parte a ‘prova de um prejuízo’, desprezando não somente o funcionamento da distribuição, mas própria forma de o STF prestar jurisdição”. (p. 15)



    Pleiteia, liminarmente, a suspensão do trâmite do ARE 1.344351, e, no mérito, a concessão da segurança para anular sua distribuição no STF e os atos posteriores.



    É o relatório.



    Decido. 



    Registro ser firme e antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional de qualquer de seus órgãos, especialmente colegiados. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: MS 24.399, rel. Moreira Alves; MS 24.885, rel. Sepúlveda Pertence; MS 23.715-MC, rel. Celso de Mello; e, mais recentemente, MS 35.576 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2018, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA OU DO PLENÁRIO DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Por outro lado, o impetrante não tenta demonstrar por que o Min. Alexandre de Moraes teria maior dificuldade de julgar seu recurso do que outro de seus colegas a que este tocasse por distribuição aleatória. Sua irresignação decorre unicamente da não aplicação do procedimento normal – sorteio entre os ministros – para a distribuição de seu feito, ou seja, pela concepção de ser absoluta a nulidade dela decorrente.



    Essa tese contraria outro firme entendimento deste Tribunal, cristalizado na Súmula 706:



    “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”.



    O writ desafia a orientação desta Corte tanto no cabimento quanto no mérito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente